Tribunal: TJMT
Processo: 1010413-43.2021.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-10-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010413-43.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), DOUTO JUIZO DA 3 VARA DE COLIDER (AGRAVADO), ADENISE CARRION RODRIGUES - CPF: 063.127.101-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL –
REMIÇÃO
DA
PENA
PELO TRABALHO – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL –
PLEITO DE ARREDONDAMENTO DO
RESULTADO DO
CÁLCULO PARA O NÚMERO INTEIRO ANTERIOR
–
IMPOSSIBILIDADE – IMPERIOSIDADE DA APLICAÇÃO DA INTERPRETAÇÃO MAIS BENÉFICA À
AGRAVADA
– PRECEDENTE DO STJ
E DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA

–

IMPERIOSIDADE DO ARREDONDAMENTO DO
RESULTADO DO
CÁLCULO DA REMIÇÃO PARA O NÚMERO INTEIRO SUBSEQUENTE
–
PRECEDENTES

–
2.
AGRAVO
DESPROVIDO.

O instituto da remição visa
a
atender aos aspectos reeducador e ressocializador da sanção penal, uma vez

que por meio da valorização do trabalho, premia o reeducando que demonstra disciplina necessária para desempenhar uma função laboral
.
Nessa ordem de ideias,
na espécie,
o
resultado do
cálculo da remição deve ser aplicado de forma mais favorável à
agravada
.
Precedentes do STJ.

N
a hipótese em que o cálculo previsto no art. 126, § 1º,

II, da L
ei de
E
xecução
P
enal
resultar em uma fração, o juízo deverá considerar o número inteiro subsequente para fixar
o
quantitativo
d
os dias remido
s
. Precedentes
deste Tribunal
de Justiça
.

2.
Agravo desprovido
.

R E L A T Ó R I O

Ilustres componentes
da
Segunda
Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de agravo em execução manejado pelo
Ministério Público
, contra a decisão prolatada pelo Juízo da
3
ª Vara da Comarca de C
olíder
-MT
, no
s autos do
Processo Executivo de Pena n.
2000002
-
61
.20
20
.8.11.00
95
,
que arredondou para o número inteiro subsequente a fração dos dias remidos pelo trabalho
de

Adenise

Carrion
Rodrigues
.

O agravante, forte
nas razões

recursais

que se encontra
m

no
ID
90800958
, requer

a reforma da decisão
reprochada
, para
que
fração do cálculo de
remição da
pena siga os ditam
e
s do
art
.
11 do Código Penal, de modo que as frações do cálculo não podem ser arredondadas para
integrar
o número inteiro subsequente, devendo apenas ser considerado para as remi
ç
ões futuras
;
prequestionando
, ao final, a matéria discutida
neste agravo
.

Nas
contrarrazões encartadas

no
ID
90800961
,
a
agravad
a
postula

a
manutenção do referido decreto judicial.

Em
juízo de retratação,
o
juízo de primeiro grau manteve
a decisão invectivada

pelos seus próprios fundamentos
,

determinando
a remessa
do presente
recurso a este
Tribunal de Justiça
, conforme se infere da decisão
j
ungida
n
o ID
90800961 – p. 7
.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça,
no
parecer encontradiço no
ID
91947961
, opinou pelo
des
provimento deste agravo em execução
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, o
agravante
almeja a reforma da

decisão
encontradiça no
movimento
n
. 71
dos autos do

Processo Executivo de Pena n.
2000002-61.2020.8.11.0095
,
na qual foi
reconhec
ida
, em favor de
Adenise

Carrion
Rodrigues
, a

remição de
87
(
oitenta e sete
) dias
, referentes aos
260

(
duzentos e sessenta
)
dias
por ela
trabalhados
.

Em abono de tese,
o agravante
sustenta
que ao se aplicar o cálculo previsto no art. 126, § 1º, II, da Lei de Execução Penal, qual seja,
1 (um) dia de pena a cada 3 (três) dias de trabalho, chega-se
a
86,66 de dias remidos
; afirmando, contudo
, que, nos termos do art. 11 do
C
ódigo
P
enal, o
resultado do
cálculo deve ser arredond
a
do
para número inteiro antecedente, qual seja
,
86, ao passo que a fração remanescente deve ser computada
nas
remições futuras.

Sem razão,
entanto,
o agravante, porquanto
a decisão invectivada não merece reparos
,
porque, como
se sabe, o
instituto da

r
emição visa
a
atender os aspectos reeducador e ressocializador da sanção penal, uma

vez que por meio da valorização do trabalho, premia o reeducando que demonstra

disciplina necessária para desempenhar uma função laboral
.

Nesse contexto
,
o Superior Tribunal de Justiça

firmou o entendimento, segundo qual,
nos cálculos aplicados
à
execução
penal
deve ser aplicada a interpretação mais benéfica ao reeducando
, tal como se depreende do
julgado
abaixo ementado:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO DA PENA PELO TRABALHO. CONVERSÃO DE CARGA HORÁRIA QUE RESULTA EM NÚMERO NÃO INTEIRO. ARREDONDAMENTO DA FRAÇÃO REMANESCENTE PARA O NÚMERO INTEIRO SUPERIOR. INTERPRETAÇÃO MAIS BENÉFICA AO APENADO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1.
É firme o entendimento desta Corte Superior no sentido de que os cálculos aplicados na execução da pena também devem ser interpretados de forma mais benéfica ao apenado. Precedentes
.

2.
Nesse contexto, não resultando em número inteiro o cálculo dos dias a serem remidos, opera-se o arredondamento matemático dos algarismos decimais para o número inteiro imediatamente superior, entendimento que se mostra mais razoável
.

4.
Agravo regimental desprovido.
(
AgRg
no
REsp
1926400/MT, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 11/05/2021,
DJe
14/05/2021).
Destacamos

Na mesma linha intelectiva
, as três câmaras criminais deste Tribunal de Justiça já se manifestaram
admitindo que o

resultado
do cálculo dos dias remidos seja arredondado para o número inteiro subsequente
, consoante se depreende dos acórdãos
,

a seguir
resumidos
:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – UNIFICAÇÃO DE PENAS – FURTO SIMPLES, LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE E RECEPTAÇÃO – REMIÇÃO DA PENA POR ESTUDO – PEDIDO MINISTERIAL PARA DESPREZAR FRAÇÃO MENOR QUE INTEIRO – ARREDONDAMENTO PARA O PRIMEIRO NÚMERO INTEIRO SUPERIOR – POSSIBILIDADE – LIÇÃO DOUTRINÁRIA – PARECER DA PGJ – ENTENDIMENTO DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TJMT – PRESTÍGIO AO TRABALHO
DO REEDUCANDO – PROPÓSITOS DE RESSOCIALIZAÇÃO DA LEP – RECURSO DESPROVIDO.

“Nenhum esforço da pessoa presa para reduzir seu grau de vulnerabilidade – em especial em um ambiente
dessocializador
por natureza – pode ser desprezado. Em última análise, o princípio da humanidade demanda que todas as oportunidades redutoras de danos sejam aproveitadas, evitando-se desperdícios de esforço humano e tempo existencial.” (Rodrigo Duque Estrada Roig: Execução Penal, Teoria Crítica, 2ª ed., Ed. Saraiva, pág. 387)

Não se afigura “razoável desprezar a fração que remanesce no cálculo para definir a quantidade de dias a serem remidos, especialmente porque resulta em prejuízo ao condenado, já que parte do tempo efetivamente estudado por ele não se converte em pena cumprida” (Parecer PGJ).

“
Se não há norma na Lei de Execuções Penais acerca da regulamentação quando o resultado é um número fraccionado, a solução mais adequada para dirimir a controvérsia é o arredondamento aritmético para o número inteiro imediatamente superior à fração, levando-se em conta os princípios do in dubio pro reo, proporcionalidade e razoabilidade. [...].” (TJMT, NU 1016078-74.2020.8.11.0000
)

Deve-se prestigiar o estudo [meio eficaz para o ajustamento do reeducando e que permite aperfeiçoamento de alguma atividade produtiva], e atender os propósitos de ressocialização da LEP.
(N.U 1008352-15.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 20/07/2021,
Publicado
no DJE 23/07/2021).
Destacamos

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – REMIÇÃO DA PENA POR DIAS TRABALHADOS – DETRAÇÃO PENAL – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – 1. DESCONTO DO PERÍODO DE PRISÃO CAUTELAR APÓS A APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE PROGRESSÃO REGIMENTAL – NÃO CONHECIMENTO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – 2. REMIÇÃO PENAL – RESULTADO FRACIONADO – NÚMERO FRACIONÁRIO DESPREZADO – ARREDONDAMENTO PARA O NÚMERO INTEIRO SUBSEQUENTE – PROCEDÊNCIA – INTERPRETAÇÃO FAVORÁVEL AO REEDUCANDO – TRABALHO EFETIVAMENTE DESEMPENHADO – 3. DETRAÇÃO DO TEMPO DE PRISÃO PROVISÓRIA DECORRENTE DE AÇÃO PENAL DIVERSA – IMPERTINÊNCIA – PERÍODO JÁ DETRAÍDO – RECURSO PROVIDO EM PARTE – PARCIAL CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

1. Se o pleito de cômputo do tempo de prisão provisória após ser aplicada a fração correspondente à progressão regimental, não foi submetido à apreciação do Juízo a quo, o tribunal fica impossibilitado de analisar a matéria, sob pena de supressão de instância.

2.
Nos termos do art. 39, V e art. 41, II, da LEP, o trabalho é dever e direito assegurado ao reeducando e tem finalidade de ressocialização. Portanto, se a divisão do número de dias trabalhados pelo Agravante por 3 (art. 126, § 1º, II, LEP), resultar em número fracionário, o magistrado deverá considerar o numeral inteiro imediatamente superior para declarar a quantidade de dias remidos em benefício do reeducando. Precedentes desta Corte
;

3. Não há que se falar em retificação do atestado de pena quando ficar demonstrado que o período de prisão provisória já foi considerado pelo juízo da execução.
(N.U 1006192-17.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 14/07/2021,
Publicado
no DJE 19/07/2021).
Destacamos

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – REMIÇÃO DE PENA PELO TRABALHO – JORNADA REDUZIDA AOS FINAIS DE SEMANA – RESULTADO QUE NÃO ATINGIU NÚMERO DE DIAS INTEIRO –
ARREDONDAMENTO PARA O PRIMEIRO NÚMERO SUPERIOR – INCONFORMISMO MINISTERIAL – FRAÇÃO DECIMAL A SER UTILIZADA APENAS EM NOVEL CÁLCULO DE REMIÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – PRIMAZIA DO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA – INTERPRETAÇÃO MAIS BENÉFICA AO REEDUCANDO – RECURSO DESPROVIDO.

Consoante a linha intelectiva do artigo 126, § 1º, inciso II, da Lei de Execuções Penais, compreende-se que a cada três dias de trabalho o reeducando faz jus a um dia de remição de sua pena.

Nas hipóteses em que o apenado labora em horário reduzido por determinação da direção do estabelecimento prisional e o cálculo resulte em número fracionário, a fração excedente não pode ser desprezada, devendo ser arredondado o resultado para o primeiro número inteiro superior, a fim de evitar interpretação prejudicial ao reeducando
.

(
N.U 1026700-18.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 17/02/2021,
Publicado
no DJE 19/02/2021).
Destacamos

Logo
, a decisão agravada deve ser mantida, prestigiando o
papel do trabalho na ressocialização, bem como a imperiosidade da aplicação do

entendimento mais favorável aos
reeducandos
na execução penal
.

Por derradeiro, no que tange ao prequestionamento feito pelo Ministério Público, para fins de eventual interposição de recursos às instâncias superiores, deixa-se averbado que todos os argumentos deduzidos na peça recursal foram debatidos neste voto.

Posto isso, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao
agravo em execução interposto pelo
Ministério Público
,
mantendo incólume a decisão vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/09/2021